Tribunal: STF
Processo: HC 257667
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 2. O agravante insurge-se contra o resultado desfavorável da decisão, sem, contudo, refutar todas as fundamentações que ensejaram o não conhecimento do writ. 3. Agravo regimental não conhecido” (eDOC.30). 



    Busca-se em suma a concessão da ordem a fim de seja declarada a absolvição do paciente por ausência de provas. Subsidiariamente, “b) Em caso de manutenção da condenação, que seja afastada a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei 11/343 e do artigo 62, inciso I do Código Penal, por não restar minimamente comprovada suposta liderança ou traficância em estabelecimento prisional; c) por fim, seja redimensionado aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, para 06 (seis) meses, tendo em vista a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), ou invés dos 07 (sete) meses fixados de forma incorreta”. 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTIONADA A AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da impetração inviabiliza que esse Supremo Tribunal Federal venha dele conhecer, sob pena de dupla supressão de instância e extravasamento dos limites da competência prevista no art. 102, da Constituição Federal. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído que haveria prova suficiente da autoria delitiva, reconhecendo o paciente, vulgo “Cabeça”, como sendo um dos chefes do tráfico de drogas na localidade, alcançar entendimento diverso demandaria inviável reexame fático-probatório. 3. Parecer pela denegação do habeas corpus.” (eDOC.36)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente